Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-72.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda cumulada com indenização por danos materiais e morais – Ressarcimento pelas melhorias – Não comprovação de quantias desembolsadas efetivamente – Desproporcionalidade no arbitramento da devolução dos valores – Descabimento – Valor bem fixados pela r. sentença – Recursos desprovidos.